Tribunal: TJSP
Processo: 1008320-10.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Contrato de prestação de serviços, com obrigações recíprocas – Artigo 786 do Código de Processo Civil – Ausência de liquidez – Extinção da execução mantida – Falta de título hábil a lhe amparar.

Honorários advocatícios de sucumbência majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85, §11, do Novo Código de Processo Civil.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190876
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008320-10.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BRAZIL
WORLDWIDE CONSTRUTORA LTDA, é apelado JOSÉ ALENCAR TIROLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-10.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação no 1008320-10.2019.8.26.0114
Apelante: Brazil Worldwide Construtora Ltda
Apelado: José Alencar Tiroli (J.A. Tiroli Engenharia e Construção)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33408)
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

Contrato de prestação de serviços, com obrigações
recíprocas
Artigo 786 do Código de Processo
Civil
Ausência de liquidez
Extinção da
execução mantida
Falta de título hábil a lhe
amparar.

Honorários
advocatícios
de
sucumbência
majorados, em aplicação ao disposto no artigo 85,
§11, do Novo Código de Processo Civil.
Apelação não provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por BRAZIL
WORLDWIDE CONSTRUTORA LTDA (fls. 78/86) contra r. sentença de fls. 73/75
proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Campinas, Dr. Francisco
José Blanco Magdalena, que acolheu os embargos opostos por JOSÉ ALENCAR
TIROLI (J.A. TIROLI ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO) e julgou extinta a
execução de título extrajudicial movida pela ora apelante, condenando-a ao
pagamento das verbas de sucumbência, fixados os honorários advocatícios em
10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante a exigibilidade do título executivo
extrajudicial. Diz que apenas persegue valores não adimplidos do contrato
firmado entre as partes, tendo sido terminada a obra contratada, conforme
comprovado nos autos. Destaca a liquidez dos valores executados. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 93/102, pela manutenção da r.
sentença, com preliminares de não conhecimento do recurso e de deserção.
É o relatório.
Inicialmente, rejeito as preliminares suscitadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-10.2019.8.26.0114 -Voto no
3
apelada em suas contrarrazões.
O preparo recursal foi recolhido dentro do prazo legal,
ainda que no dia posterior ao da interposição da apelação, ao contrário do
alegado.
Por sua vez, rejeito a outra preliminar arguida pela
apelada, eis que o recurso interposto justamente pede a reforma da r. sentença
por entender presentes a certeza e a liquidez do título executivo, reputando
cumprida a sua obrigação que autorizaria a utilização da via executiva para a
cobrança dos valores reputados como inadimplidos.
Presentes os pressupostos recursais, conheço do
recurso, recebendo-o em seus regulares efeitos, mas nego-lhe provimento.
Nos termos do artigo 786 do Código de Processo Civil:
“A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa,
líquida e exigível, consubstanciada em título executivo”.
No caso dos autos, a apelante noticia ter celebrado em
junho de 2018 com a apelada o “contrato de prestação de serviços de serviços”
(fls. 37/41), para execução da obra nele descrita referente a estrutura metálica
para indústria.
Assim, buscava a apelante a execução do contrato
objetivando o recebimento da 5a e última parcela, inadimplida pela apelada.
Entretanto, como bem observado na r. sentença,
ausente, de plano, obrigação certa e líquida imputável à apelada, exigível por
meio de ação de execução.
O contrato firmado entre as partes impõe obrigações
recíprocas e, especialmente a necessidade de realização de medição do trabalho
desenvolvido e aprovação pela contratante, para liberação do pagamento, que
estava condicionado ao atendimento de determinados requisitos previamente
estipulados entre as partes.
É controversa nos autos a efetiva conclusão da obra,
sendo que as partes se baseiam em documentos unilaterais que demandam
instrução adequada para a apuração dos fatos por elas alegados.
A incerteza em relação ao cumprimento adequado da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008320-10.2019.8.26.0114 -Voto no
4
obrigação e a extensão do trabalho realizado, bem como, a natureza do pedido
tornam indispensável a propositura de ação de conhecimento, com a instauração
de contraditório, para exame profundo acerca do cumprimento pelas partes das
obrigações assumidas no contrato de prestação de serviço.
Não obstante as alegações da apelante, a versão da
parte contrária traz versão totalmente oposta, apontando o pagamento de acordo
com os termos contratados pelo que foi efetivamente concluído. Observa-se,
ainda, controvérsia entre as partes em relação ao adequado cumprimento das
cláusulas contratuais, regularidade e extensão dos serviços prestados, questões
que demandam instrução probatória, inviabilizando a pretensão da apelante pela
via executiva.
Observo ainda que a própria apelante em seu recurso
faz menção expressa ao fato de que não lhe teria restado alternativa, culminando
na propositura da presente “ação para cobrança do valor” (fls. 80), sendo
“contestados” os fatos pela via dos presentes embargos.
Adequada a r. sentença, que extinguiu a execução por
ausência de título que a ampare.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do Novo Código
de Processo Civil, levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o
lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho
realizado e o tempo exigido, de rigor a majoração da verba honorária de
sucumbência a ser paga pela apelante de 10 para 12% sobre o valor da causa.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator